Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722018-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAYAN JOBER FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento “Rituximabe”, nos termos do relatório médico para o agravado RAYAN JOBER FERREIRA DE SOUZA. Em suas razões recursais, a agravante alega que a concessão de efeito suspensivo ao recurso se justifica, uma vez que a decisão que concedeu a liminar representa a possibilidade de grave lesão à recorrente, por ser compelida a autorizar medicamento “off label”. Esclarece que ao determinar o custeio de medicamento de alto custo sem comprovação de eficácia para o quadro clínico do agravado, há risco para a saúde do usuário. Ressalta que a referida medicação não possui cobertura contratual ou legal, por não preencher os requisitos técnicos previstos pela Lei 9656/98 para relativizar a lista prevista pelo rol da ANS. Adverte que o fármaco não consta do rol da ANS e a parte não demonstrou que cumpre os requisitos estabelecidos pelo artigo 10, parágrafo 13, incisos I e II da Lei 9656/98. Conclui que o medicamento não possui previsão de cobertura, e que o quadro que acomete o agravado não está previsto nas hipóteses da bula aprovada pela ANVISA para o referido medicamento. Subsidiariamente defende o afastamento das astreintes fixadas, ou a sua redução Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, por estarem presentes os requisitos. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir a tutela provisória. Preparo recolhido (ID 72485118). É o relatório do necessário. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Inicialmente, cumpre ressaltar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde. Trata-se de entendimento sumulado pelo col. STJ que, em 2010, editou a Súmula n. 469, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Observo que o entendimento foi mantido com a edição da Súmula n. 608 do col. STJ, a qual cancelou a anterior, tendo a última apenas criado exceção para os casos dos planos de autogestão. Dessa forma, tornou-se clara a identificação das seguradoras ou operadoras de planos de saúde como fornecedoras de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2o, “caput”, e 3o, §2, da legislação consumerista. Com efeito, os contratos de seguro e planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo. No caso em análise, trata-se de paciente com diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda B, apresentava quadro de neutropenia grave com necessidade de transfusional recorrente, sob risco de piora infecciosa, conforme relatório médico (ID-235410861-autos originários). A decisão que deferiu a tutela provisória antecipada foi a seguinte: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a disponibilização do medicamento Rituximabe/Vivaxia, nos termos do relatório médico de ID 235410861. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração.” Após a breve análise dos autos, verifico não estar presente a plausibilidade do direito ou risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida diz respeito em verificar se a operadora de plano de saúde estaria obrigada a fornecer o medicamento Rituximabe , apesar de não constar nas normas de Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relatório médico acostado aos autos originários descreve o quadro de saúde do agravado: “O paciente Rayan Jober Ferreira de Souza, 20 anos teve diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda B em 23/04/2025. (...) Diante do diagnóstico oncológico grave, em paciente adulto jovem (AYA) com LLA-B Ph negativo, com CD20 positivo em 100% das células blásticas, solicito liberação em caráter de extrema urgência da fase de indução com rituximabe (anti CD20), que se mostra fundamental no tratamento de pacientes com LLA-B CD20 positivo de acordo com a literatura atual: (...) Paciente no momento em internação hospitalar, com neutropenia grave e com necessidade transfusional recorrente, sob risco de piora infecciosa e evolução fatal se postergar início de tratamento.” Ressalto que nas demandas referentes a contratos de adesão e planos de saúde dá-se preferência à tutela do direito da parte enferma, sobretudo quando se tratar de quadro grave como o dos autos. Sem dúvida as operadoras de planos de saúde podem limitar a cobertura de tratamento para determinadas doenças, mas quando se tratar de enfermidade com cobertura contratualmente, a recusa de medicamento indicado por médico assistente deve vir acompanhada de justificativa técnica, não bastando o fato de não haver previsão mínima no rol da ANS. Ressalto que o tipo de tratamento a ser utilizado em cada caso específico cabe ao médico que acompanha o paciente. Além disso, no caso em análise verifica-se a urgência na realização do tratamento e o risco iminente à saúde do agravado. Portanto, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela de urgência em 1° grau, notadamente o perigo da demora no tratamento. Nesse caso não verifico a plausibilidade do direito em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 16 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital